Tribunal: TJMT
Processo: 0000022-42.2015.8.11.0037
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000022-42.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Roubo Majorado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VALDEIR FIRMINO DE OLIVEIRA - CPF: 946.159.851-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIMONE DANTAS DA SILVA - CPF: 042.183.041-73 (VÍTIMA), SALETE MARIA FERRARI LUCHESE (VÍTIMA), WELITON NASCIMENTO DE ALMEIDA (VÍTIMA), SALETE MARIA FERRARI LUCHESE - CPF: 842.616.841-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO SIMPLES (ART. 157,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL) E FURTO SIMPLES (ART. 155,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO DO FURTO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE.
PROVAS JUDICIALIZADAS QUE NÃO TRAZEM A CERTEZA INTELECTUAL, MORAL E JURÍDICA QUE O JUÍZO NECESSITA PARA FORMAR SEU CONVENCIMENTO.
AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO FIXADA
.
VIABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA
.
IMPROCEDÊNCIA
. CRIME SUBSEQUENTE NÃO RESULTANTE DE PLANO PREVIAMENTE ELABORADO PELO RÉU.
DOSIMETRIA RETIFICADA DE OFÍCIO
. FICHA CRIMINAL QUE NÃO PODE SER UTILIZADA COMO PERSONALIDADE DO AGENTE, NEM CONDENAÇÕES POR FATOS POSTERIORES COMO MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA QUE NÃO PODE SER TIDA POR PRESENTE POR PROCESSO COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AO PRESENTE FEITO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

A absolvição do furto se mostra escorreita,
uma vez que
as provas judicializadas nos autos não trazem a certeza intelectual, moral e jurídica que o juízo necessita para formar seu convencimento acerca da autoria e condenar o acusado pela prática delitiva, visto que são frágeis e obscuras, principalmente por nenhuma delas confirmar o delito, mas tão somente crer, por testemunho indireto, que possivelmente o apelante teria dito onde estava a motocicleta furtada.

2.

De outro lado, não há pedido expresso do Ministério Público pela indenização na denúncia, o que possibilitaria ao acusado o contraditório e amplo acesso da defesa ao pleito, de forma a facultar-lhe a contraprova desde o início da persecução criminal.

3.

“O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, quatro requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente.” (...) (AgRg no HC n. 822.158/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Valdeir Firmino de Oliveira contra decisão proferida pelo juízo da 2ª vara criminal de Primavera do Leste/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por roubo simples (art. 157,
caput
do Código Penal) e furto simples (art. 155,
caput
do Código Penal), à pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime fechado e mais 316 (trezentos e dezesseis) dias-multa fixados em 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente, além do pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à vítima por indenização (ID 150668292, p. 06/35).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição do furto por insuficiência probatória;
b)
aplicação da continuidade delitiva na dosimetria do roubo e
c)
afastamento da indenização fixada (ID 150668292, p. 58/74).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 150668292, p. 77/86). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, com a revisão, de ofício, da dosimetria da pena (ID 156516178).

V O T O R E L A T O R

Em juízo, Lurdiane Barros asseverou que estava de plantão quando foi acionada a respeito de um roubo circunstanciado de celular ocorrido naquela manhã, tendo sido o réu levado até a delegacia para as devidas providências. Contudo, indicou que soube pelo investigador que o recorrente havia fugido por ter arrebentado as algemas e pulado o muro vizinho.

Ato contínuo, afirma que o apelante fez mais vítimas ao ameaça-las com uma faca coberta por um pano de prato a entregar o veículo delas. Assim, com as chaves em seu domínio, o réu empreendeu fuga mesmo com as mãos algemadas, de tal sorte que ele foi posteriormente encontrado com o carro roubado, tendo sido lavrados então dois autos de prisão em flagrante no mesmo dia em decorrência dos delitos praticados, consignando, todavia, que ouviu dizer por um dos policiais civis que aparentemente, ao ser preso pela segunda vez, o recorrente teria dito onde estava a motocicleta furtada, mas negando a autoria do furto pretérito.

Perante o contraditório e ampla defesa, Makis dos Santos asseverou que participou das diligências a respeito do roubo do celular e posterior recaptura após novo roubo circunstanciado, dizendo que a última vítima relatou ter o réu a ameaçado com uma faca. Além disso, indicou que o recorrente não teria confessado furto de moto, mas afirma que se estava no boletim de ocorrência, é porque então de fato teria ocorrido.

Por último, a vítima Salete Ferrari aduziu perante o juízo que o réu teria pulado o muro da casa da sua mãe, que faz divisa com a delegacia e entrado na sua residência, estando com as mãos cobertas por um pano apontando em direção às ofendidas. Assim, alegou que o recorrente pediu o seu carro para fugir, quando então, ao entregar as chaves, o recorrente pediu para que descobrisse suas mãos, tendo a ofendida relatado que percebeu as algemas e a faca que segurava, bem como recordar-se de ver seu rosto, confirmando tratar-se da mesma pessoa que entrou em sua casa e que foi posteriormente detida e em custódia na delegacia.

Em resumo, o teor das declarações das 03 (três) testemunhas ouvidas em juízo foi o acima exposto, embora existissem outras que foram interrogadas e prestaram declarações na sede inquisitiva. Porém, baseando-se nas provas repetidas perante o contraditório e ampla defesa,
entende-se por necessária a absolvição do furto
, uma vez que
as provas judicializadas nos autos não trazem a certeza intelectual, moral e jurídica que o juízo necessita para formar seu convencimento acerca da autoria e condenar o acusado pela prática delitiva, visto que são frágeis e obscuras, principalmente por nenhuma delas confirmar o delito, mas tão somente crer, por testemunho indireto, que possivelmente o apelante teria dito onde estava a motocicleta furtada, consoante jurisprudência:

(...) Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. Insta salientar, ainda, que a avaliação do acervo probatório deve ser realizada balizada pelo princípio do
favor rei
. Ou seja,
remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição
, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia. (...) (AgRg no HC n. 699.588/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022,
DJe de 14/3/2022
).

De outra sorte, sabe-se que a continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal) requerida pela defesa possui alguns requisitos indispensáveis para sua aplicação, como pluralidade de condutas, crimes da mesma espécie e condições semelhantes de tempo, lugar, maneira e unidade de desígnios. Todavia, pelas provas acostadas aos autos, embora conste que o réu praticou roubo circunstanciado contra duas vítimas no dia 03 de janeiro de 2015 em Primavera do Leste/MT, utilizando-se de uma faca,
não se pode ter o segundo crime como resultante do mesmo desígnio do primeiro
, visto que aquele foi feito tão somente para lograr êxito na fuga, após ter se soltado das algemas na própria delegacia, pulado o muro e invadido a residência das ofendidas, com o intuito de subtrair mediante grave ameaça o carro delas:

(...) O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige,
concomitantemente
, quatro requisitos objetivos: I)
pluralidade de condutas
; II)
pluralidade de crime da mesma espécie
; III)
condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes
(conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da
unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva
, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes,
apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente.
(...) (AgRg no HC n. 822.158/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023,
DJe de 29/6/2023
).

De outro lado, quanto ao afastamento da indenização, tem-se dos autos que
não há pedido expresso
do Ministério Público pela indenização na denúncia (ID 150668291, p. 06/10), o que possibilitaria ao acusado o contraditório e amplo acesso da defesa ao pleito, de forma a facultar-lhe a contraprova desde o início da persecução criminal. Nesse sentido, há evidente ofensa aos princípios de Direito Penal insculpidos na Constituição Federal de 1988, razão pela qual
afasta-se a indenização anteriormente fixada pelo juízo sentenciante
.

Por fim, de ofício, verifica-se que a dosimetria da pena do condenado merece reparos,
pois fixada de forma não razoável
. Nesse sentido, na primeira fase dos roubos circunstanciados, foram negativadas a
conduta social, personalidade do agente e antecedentes
, tendo a primeira sido valorada pelo uso de arma branca – de acordo com entendimento jurisprudencial – enquanto a segunda foi exasperada pelo relatório criminal do réu para indicar que aquela seria voltada à delinquência, o que é vedado pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...) "
A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça)
orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de
condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes
" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019). (...) (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021,
DJe de 1/7/2021
).

Ainda, considerando que os delitos ora apurados ocorreram no dia 03 de janeiro de 2015, tem-se que os processos 0001534-91.2017.8.11.0004 (data do fato em 23 de janeiro de 2017, com trânsito em julgado em 15 de junho de 2018) e 0003076-47.2017.8.11.0004 (data do fato em 08 de janeiro de 2017, com trânsito em julgado em 30 de junho de 2017) utilizados
não servem para negativar os maus antecedentes
, pois
posteriores
às infrações analisadas nesta ação penal. Dessa forma, devem ser prontamente retirados da primeira fase da dosimetria.

Na segunda fase do processo dosimétrico, foi utilizado o processo 0003958-12.2014.8.11.0037 como reincidência. Todavia, não obstante a data da infração seja 02 de maio de 2014, isto é, anterior ao apurado neste feito, tem-se que seu trânsito em julgado ocorreu em 09 de fevereiro de 2017, de forma a respectiva condenação que poderia ter sido utilizada na primeira etapa,
mas não nesta fase
, devendo ser retirada.

Com base no exposto,
para ambos roubos circunstanciados
, fixa-se na primeira fase a pena-base em 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e mais 11 (onze) dias-multa. Ato contínuo, fixa-se na segunda etapa a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa, em razão da confissão reconhecida. Por fim, inexistindo causas de aumento ou diminuição,
fixa-se a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa
que, em razão do concurso material (art. 69 do Código Penal),
fica em 08 (oito) anos de reclusão no regime semiaberto e mais 20 (vinte) dias-multa fixados no mínimo legal
.

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a provejo parcialmente
, acolhendo a absolvição do furto e afastamento da indenização fixada, retificando a dosimetria da pena de ofício, afastando as teses remanescentes. Via de consequência, mantenho incólumes todos os demais termos da sentença tal qual prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023